Tribunal: TJBA
Processo: 8057611-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057611-53.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GABRIELLA MARQUES DANTAS

Advogado(s)
:
FLAVIO ANDRE ALVES BRITTO

APELADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer. Concurso Público alusivo a seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar (SAEB/01/2019). Sentença que julgou
“
improcedente os pedidos autorais, determinando a extinção do feito com resolução do mérito, fulcrado no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”
.
N
o julgamento do IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000 (TEMA 14), firmou-se, entre outras, a seguinte tese vinculante:
“Deve ser anulada a questão 75, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, por apresentar a alternativa apontada como correta pela banca examinadora um erro grosseiro”
.
Por outro lado, improspera o pleito de anulação das questões 51 e 70, já que foram reputadas válidas em sede de precedente vinculante
. Ante o exposto, merece acolhimento parcial a insurgência recursal, para determinar a anulação da questão 75 da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, Edital SAEB/02/2019, com a redistribuição dos pontos respectivos e, caso a apelante atinja a pontuação necessária, tenha a sua redação corrigida e, caso obtenha êxito em atingir a pontuação necessária, fica de logo determinado o seu prosseguimento no certame e a realização das etapas seguintes. Fixação de honorários sucumbenciais.
Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8057611-53.2020.8.05.0001

em que figura como apelante
GABRIELLA MARQUES DANTAS
, e como apelado, o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar parcial provimento
à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.